Tribunal: TJSP
Processo: 2119977-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Impugnação de crédito trabalhista. Não limitação a 150 salários mínimos. Enunciado XIII do Grupo Reservado de Câmaras Empresariais. Possibilidade de aplicação do limite de 150 salários mínimos, previsto no art. 83, I, da Lei no 11.101/2005, desde que expressamente previsto no plano de recuperação judicial, e aprovado pelos credores

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Impugnação de crédito trabalhista. Não limitação a 150 salários mínimos. Enunciado XIII do Grupo Reservado de Câmaras Empresariais. Possibilidade de aplicação do limite de 150 salários mínimos, previsto no art. 83, I, da Lei no 11.101/2005, desde que expressamente previsto no plano de recuperação judicial, e aprovado pelos credores interessados. Ausência de elementos nesse sentido, ônus que incumbia à recuperanda. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119977-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ULTRAPRINT IMPRESSORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
agravado EDUARDO RODRIGUES CAVALEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119977-54.2020.8.26.0000 -Voto no 30.498
2
Comarca : São Paulo – 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais
No Origem : 1063345-50.2019.8.26.0100
Juiz
: Marcelo Barbosa Sacramone
Agravante : Ultraprint Impressora Ltda. (em recuperação
judicial)
Agravado : Eduardo Rodrigues Cavaleiro
Interessada : KPMG
Corporate
Finance
Ltda.
(administradora judicial)
VOTO No 30.498
Agravo
de
Instrumento.
Direito
Empresarial.
Recuperação
judicial.
Impugnação de crédito trabalhista.
Não limitação a 150 salários mínimos.
Enunciado XIII do Grupo Reservado de
Câmaras Empresariais. Possibilidade
de
aplicação
do
limite
de
150
salários mínimos, previsto no art.
83, I, da Lei no 11.101/2005, desde
que expressamente previsto no plano
de recuperação judicial, e aprovado
pelos credores interessados. Ausência
de elementos nesse sentido, ônus que
incumbia
à
recuperanda.
Agravo
desprovido.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119977-54.2020.8.26.0000 -Voto no 30.498
3
esgrimido por ULTRAPRINT IMPRESSORA LTDA. (em recuperação
judicial) nos autos da impugnação de crédito manejada por
EDUARDO RODRIGUES CAVALEIRO. Insurge-se contra a r.
decisão reproduzida a fl. 56 do agravo (fl. 36 dos autos
originais), proferida pelo MM. Juiz da Egrégia 2a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais, Dr. MARCELO BARBOSA
SACRAMONE, que acolheu a impugnação para que passe a
constar no Quadro Geral de Credores, em favor do
impugnante,
o
crédito
trabalhista
no
valor
de
R$ 305.000,00.
A r. decisão foi mantida pelo pronunciamento reproduzido a
fls. 62/63
do
agravo
(fls. 42/43
dos
autos
originais), que rejeitou os
embargos de declaração opostos pela recuperanda.
Segundo a agravante, a r. decisão
deve ser reformada para que seja aplicada a limitação de
150 salários mínimos para a classificação do crédito
trabalhista, conforme determina o art. 83, I e IV, da Lei
no 11.101/05. Aduz tratar-se de questão de ordem pública,
razão pela qual deveria o digno juízo ter se pronunciado
a respeito de ofício. Invoca o Enunciado XIII do Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Sustenta
valerem tanto para a falência como para a recuperação
judicial as regras do art. 83, único dispositivo da Lei
no 11.101/05 a tratar da classificação de crédito.
Argumenta com o fato de haver, no art. 163, § 1o, da Lei
no 11.101/05, que trata de recuperação judicial, menção
expressa à regra do art. 83. Alega, ademais, que o valor
do salário mínimo a ser considerado é o vigente na data
do pagamento. Invoca precedentes. Requer o provimento ao
agravo de instrumento, "a fim de determinar que o valor do crédito do
agravado na classe trabalhista seja limitado à quantia equivalente a 150 (cento e
cinquenta) salários mínimos, incluindo-se o saldo excedente, na classe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119977-54.2020.8.26.0000 -Voto no 30.498
4
quirografária, nos termos previstos no artigo 83, I e VI, alínea "c", da Lei n.
11.101/2005".
Anotado o preparo (fls. 262/263).
O agravado apresentou contraminuta a
fls. 268/276.
Manifestação
da
Administradora
Judicial a fls. 347/352.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça, em parecer da lavra da ilustre Procuradora de
Justiça
LEILA
MARA
RAMACCIOTTI,
opinou
pelo
não
provimento do recurso (fls. 354/355).
Não houve oposição à realização do
julgamento em ambiente virtual.
Relatados.
2.
O agravo não comporta provimento.
O crédito do habilitante tem origem
na
Reclamação
Trabalhista
de
no
1000979-08.2018.5.02.0074, ajuizada perante a 74a Vara do
Trabalho de São Paulo, na qual as partes formalizaram
acordo no valor de R$ 305.000,00 (fls. 21/22, autos de
origem). Contudo, ajuizado o pedido de recuperação
judicial em 11/10/2017, o crédito do agravado foi
inscrito no valor de R$ 81.641,73, o que motivou o
ajuizamento desta impugnação. Tanto o administrador
judicial
quanto
a
recuperanda
concordaram
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119977-54.2020.8.26.0000 -Voto no 30.498
5
retificação do crédito, nos termos em que postulado pelo
impugnante (fls. 27/30 e 35, autos de origem).
Acolhida a impugnação (fl. 36, autos
de origem), a recuperanda opôs embargos de declaração
(fls. 38/41), arguindo omissão a respeito da limitação do
crédito trabalhista a 150 salários mínimos, nos termos do
art. 83, I da Lei 11.101/05.
Ao rejeitar os Embargos, o ilustre
Togado de primeiro grau, com a maestria de sempre,
anotou:
“Recebo os embargos de declaração e, no mérito, nego-
lhes provimento.
Embora ponderáveis os argumentos trazidos nos
embargos, tendo em vista o caráter infringente, não podem ser acolhidos. O remédio
processual adequado é a via recursal e não os embargos, eis que não há omissão,
obscuridade ou contradição na decisão proferida.
No caso, a embargante afirma que a decisão é omissa,
eis que não se pronunciou sobre a limitação de 150 salários mínimos do crédito
trabalhista objeto do presente incidente, conforme determina o art. 83, I, da Lei
11.101/05. Aduz, ainda, que se trata de questão de ordem pública, “de modo que se
mostra imperativo o reconhecimento de ofício” pelo Juízo.
Ainda que a decisão embargada não tenha abrangido
tal alegação, fato é que em nenhum momento as partes ou Administrador Judicial
suscitaram tal limitação do crédito a ser incluído na classe dos créditos trabalhistas.
Pelo contrário, em sua petição de fl. 35, a Recuperanda concordou com o pedido do
habilitante, não alegando que deveria ser aplicada a limitação de 150 salários
mínimos ao crédito do credor trabalhista. Além disso, a própria Recuperanda
confirma em seus embargos de declaração que não postulou por tal limitação legal
(fl. 40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119977-54.2020.8.26.0000 -Voto no 30.498
6
Ainda que assim não fosse, na recuperação judicial,
não há limitação, como na falência, para o crédito trabalhista. O Enunciado XIII do
E. TJSP permite, eventualmente, a limitação em relação a pagamento no plano, não
a alteração da sua natureza na verificação de crédito.
Portanto,
não
há
vício
conforme
alegado,
permanecendo a decisão, tal como fora lançada” (fls. 42/43, autos de
origem).
Nada há a modificar na escorreita
decisão vergastada.
No
tocante
à
classificação
do
crédito, razão não assiste à agravante, tendo em vista
que o tema já foi consolidado pelo Grupo Reservado de
Câmaras Empresariais desta Corte no Enunciado XIII, “in
verbis”:
“Admite-se, no âmbito da recuperação judicial, a
aplicação do limite de 150 salários mínimos, previsto no art. 83, I, da Lei no
11.101/2005, que restringe o tratamento preferencial dos créditos de natureza
trabalhista (ou a estes equiparados), desde que isto conste expressamente do plano
de recuperação judicial e haja aprovação da respectiva classe, segundo o quórum
estabelecido em lei”.
A limitação dos créditos trabalhistas
e equiparados é admitida de forma excepcional na
recuperação judicial, desde que aprovado pela classe e
expresso no plano, o que não parece ser o caso dos autos,
uma vez que seria ônus da recuperanda apontar e
demonstrar tal fato, o que não ocorreu.
As próprias justificativas exaradas
pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119977-54.2020.8.26.0000 -Voto no 30.498
7
na elaboração do Enunciado XII, e destacadas pela
agravante, demonstram que o objetivo foi flexibilizar o
entendimento anterior que inferia inaplicável, de forma
absoluta, o art. 83, I, da Lei 11.101/05 ao procedimento
de recuperação judicial, possibilitando a limitação dos
créditos trabalhistas a 150 salários mínimos, desde que
expressamente prevista no plano de recuperação judicial,
e aprovada pelos credores interessados, a quem incumbe,
soberanamente, decidir a respeito da forma de recebimento
de seus créditos.
Confira, nesta senda, os precedentes
desta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial:
“Recuperação judicial
Habilitação de crédito
trabalhista
Limite de cento e cinquenta salários mínimos
Aplicação

Descabimento - Ressalva do posicionamento pessoal do relator - Aplicação do
Enunciado 13 aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
em homenagem à colegialidade regente dos pronunciamentos dos tribunais

Ausência, na espécie, de concordância dos credores com essa limitação Decisão
confirmada para manter a totalidade do crédito habilitado na Classe I
(Trabalhistas) - Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento 2135113-
91.2020.8.26.0000, Rel. Desembargador FORTES BARBOSA, DJe
21/08/2020).
“Impugnação de crédito trabalhista em recuperação
judicial. Decisão de parcial procedência do incidente. Agravo de instrumento das
recuperandas, buscando o afastamento da limitação do crédito a 150 salários
mínimos. Enunciado XIII do Grupo de Câmaras Empresariais deste Tribunal:
“Admite-se, no âmbito da recuperação judicial, a aplicação do limite de 150
salários mínimos, previsto no art. 83, I, da Lei no 11.101/2005, que restringe o
tratamento preferencial dos créditos de natureza trabalhista (ou a estes
equiparados), desde que isto conste expressamente do plano de recuperação judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119977-54.2020.8.26.0000 -Voto no 30.498
8
e haja aprovação da respectiva classe, segundo o quórum estabelecido em lei”.
Assim, em que pese ser no bojo da disciplina do processo falimentar (art. 83, I), que
a Lei 11.101/2005 cuida da limitação em discussão neste recurso, certo é que, em
interpretação compreensiva da regra, harmonizando-a ao conjunto das normas de
insolvência, foi desse modo que a questão se harmonizou no Tribunal. No caso
concreto, todavia, inexistindo, no plano recuperacional, previsão expressa que
atenda ao comando legal, de rigor o afastamento da limitação. Precedentes da 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial neste sentido. Reforma da decisão
agravada. Agravo de instrumento a que se dá provimento” (Agravo de
Instrumento 2051548-35.2020.8.26.0000, Rel. Desembargador
CESAR CIAMPOLINI, DJe 24/07/2020).
“Agravo
de
Instrumento.
Recuperação
judicial.
Decisão que deferiu habilitação de crédito no valor de R$ 129.818,63, na classe
trabalhista. Insurgência da recuperanda, que pede a limitação do crédito em 150
salários mínimos. Hipótese de não provimento. Limite previsto no art. 83, I, da Lei
no 11.101/05, que somente se aplica à falência. Enunciado XIII do Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP. Inaplicabilidade. Ausência de
previsão expressa no plano de recuperação judicial. O débito foi devidamente
atribuído à agravante. Questão já debatida por esta Câmara. Decisão mantida.
Recurso
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
2117373-23.2020.8.26.0000, Rel. Desembargador ALEXANDRE
LAZZARINI, DJe 20/07/2020).
Bem por isso, mantenho a r. decisão
recorrida, por seus próprios e bem deduzidos fundamentos.
3.
Isto posto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR